Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736770-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: YARA TEIXEIRA CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, intimando-o para realizar o pagamento do valor remanescente, conforme cálculo da contadoria, no prazo de quinze (15) dias. Este Relator determinou, em ID no 50932872, a intimação do recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em reposta, o agravante apresentou a petição de ID no 51284469 - págs. 1/2, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". In casu, restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado do agravante registrou ciência da decisão agravada em 09/08/2023, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Desse modo, considerando que a ciência da decisão se deu em 09/08/2023, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 10/08/2023 (quinta-feira), terminando em 31/08/2023 (quinta-feira). O presente agravo de instrumento foi interposto em 01/09/2023 (ID no 50863309), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator